Tribunal: TJBA
Processo: 8010758-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010758-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JEANE LORRAINE DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO

IMPETRADO: COMANDANDE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PMBA. EDITAL SAEB/05/2022. ALEGADA ANTECIPAÇÃO DE DATA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PUBLICAÇÃO REGULAR NO DIÁRIO OFICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
SEGURANÇA DENEGADA
.

1.

O mandado de segurança exige prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo. A mera alegação de surpresa ou antecipação de prazo, sem comprovação documental, não satisfaz o requisito de direito líquido e certo.

2.

O candidato é responsável pelo acompanhamento das publicações oficiais, nos termos do edital.

3.

Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
8010758-47.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
JEANE LORRAINE DA SILVA RODRIGUES
, e na condição de impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA